Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DEDICAÇÃO AO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) a regularidade da busca domiciliar; (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se legítima a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, com fundamento na natureza e na quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006; (iv) a adequação no afastamento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico).
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido absolutório formulado pelos apelantes.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito defalsamenteprejudicar os acusados.
6. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 6.1 Incabível a análise desfavorável das consequências do crime com esteio no art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade não se mostra expressiva (42,21g de cocaína e 2,45g de maconha).
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 7.1. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo de extração de dados do celular de um dos réus, evidenciam a dedicação a atividades criminosas de forma habitual, o que afasta o benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
IV. DISPOSITIVO:
8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 42; CPP, art.563.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01686 RJSP v. 58, n. 396, 2010, p. 163-168 RT v. 100, n. 905, 2011, p. 495-498;
STJ, Acórdão 1700864, 07082633920228070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023;
TJDFT, Acórdão 1972374, 0727615-12.2024.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 04/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1631152, 07065486920218070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 1/11/2022;
TJDFT, Acórdão 1641124, 07042410620208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022;
STJ, HC 391.063/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017;
TJDFT, Acórdão 1427606, 07147193920218070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022.